Tribunal: TJMT
Processo: 1026713-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM A PLANILHA DO DÉBITO – CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES EXIGIDAS – PENHORA SOBRE IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - Nota-se que a planilha apresentada pelo credor está devidamente esmiuçada quanto aos encargos utilizados para apuração do quantum debeatur, não havendo que se falar em qualquer incorreção em relação a apresentação do documento exigido, tanto em relação a sua apresentação no ato do manejo da execução (artigo 524 do CPC), bem como, em relação aos índices de correção, juros e demais consectários legais.
II - No caso vertente, o executado, ora agravante, não produziu prova suficiente, ou melhor, prova alguma nos autos acerca da aludida impenhorabilidade, apta a afastar a constrição em curso, sobre o referido bem imóvel.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1026713-12.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[BANCÁRIOS, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), RICARDO SGUISSARDI TOLEDO - CPF: 371.186.179-20 (AGRAVANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JULIANO QUELHO WITZLER RIBEIRO - CPF: 337.606.958-17 (ADVOGADO)]

A
C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
N
ÃO PROVIDO, UNÂNIME
”.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM A PLANILHA DO DÉBITO – CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES EXIGIDAS – PENHORA SOBRE IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

I - Nota-se que a planilha apresentada pelo credor está devidamente esmiuçada quanto aos encargos utilizados para apuração do quantum
debeatur
, não havendo que se falar em qualquer incorreção em relação a apresentação do documento exigido, tanto em relação a sua apresentação no ato do manejo da execução (artigo 524 do CPC), bem como, em relação aos índices de correção, juros e demais consectários legais.

II - No caso vertente, o executado, ora agravante, não produziu prova suficiente, ou melhor, prova alguma nos
autos acerca da aludida impenhorabilidade, apta a afastar a constrição em curso, sobre o referido bem imóvel.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Eminentes pares
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RICARDO SGUISSARDI TOLEDO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em AÇÃO MONITÓRIA n.o 1004697-17.2018.8.11.0040, ajuizada pelo
BANCO BRASIL S.A.
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a execução não foi instruída com demonstrativo discriminado do débito exequendo, que por sua vez, o impossibilitou de realizar o pagamento da dívida, a qual, agora, está sendo exigida com os acréscimos de multa e honorários advocatícios.

Alega, ainda, que a decisão determinou de forma açodada, a penhora sobre seu imóvel, o qual diz se tratar de bem de família e, portanto, não poderá servir à satisfação da dívida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares
,

No presente recurso, a parte agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a respectiva impugnação ao cumprimento de sentença.

Sobre o primeiro ponto da insurgência recursal, quanto a falta de demonstrativo do débito, infere-se da detida análise dos autos, que contrariamente ao que foi deduzido, o exequente, ora agravado, instruiu o cumprimento de sentença com a respectiva memória de cálculo, consoante leitura do documento no id n. 48051046.

Ao realizar a análise do referido documento, nota-se que a planilha apresentada pelo credor está devidamente esmiuçada quanto aos encargos utilizados para apuração do
quantum

debeatur
, não havendo que se falar em qualquer incorreção em relação a apresentação do documento exigido, tanto em relação a sua apresentação no ato do manejo da execução (artigo 524 do CPC), bem como, em relação aos índices de correção, juros e demais consectários legais.

No que tange a alegação de impenhorabilidade do imóvel, adianta-se que não assiste razão ao agravante também neste ponto.

Direito ao ponto, é cediço que quanto à impenhorabilidade do bem de família, a Lei de no 8.009/1990, orienta que, será reconhecida a impenhorabilidade do único imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar.

A propósito:

Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
.

Portanto, para que se reconheça a impenhorabilidade do bem de família é indispensável a demonstração de que ele se trata do único imóvel do executado, além de que esteja sendo utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO - NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES ADUZIDAS - REJEITAR - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - NÃO COMPROVADO

- A decisão enfrentou todas as argumentações trazidas na impugnação ao cumprimento de sentença.

- Conforme entendimento pacificado em nossa doutrina e jurisprudência, não há ausência de fundamentação quando o magistrado expõe, mesmo que sucintamente, os motivos que formaram o seu convencimento.

- Para fins de proteção do bem de família, a teor do art. 5o da Lei 8.009/90, mister prova inequívoca de que o imóvel é único e destina-se exclusivamente à moradia da família.

- Não restando demonstrado inequivocamente que o imóvel do executado constitui bem de família, não resta demonstrada a impenhorabilidade da Lei no 8.009/90. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-Cv 1.0024.08.955694-8/005, Relator (a): Des. (a) Pedro Aleixo, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019)

No caso vertente, o executado, ora agravante, não produziu prova suficiente, ou melhor, prova alguma nos autos acerca da aludida impenhorabilidade, apta a afastar a constrição em curso, sobre o referido bem imóvel.

Não há nos autos qualquer certidão de cartório apto a comprovar a inexistência de outros bens em nome do devedor, ao menos na própria cidade em que o agravante reside; a parte não junto sequer algum comprovante de despesas (água, energia elétrica, internet), que pudesse auxiliá-lo a comprovar que o imóvel tem sido utilizado para sua moradia e dos seus dependentes.

Assim, considerando que não restou demonstrado que o bem imóvel é protegido pelo instituto de impenhorabilidade, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
o VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

PLENÁRIO VIRTUAL DE

31 D
E

JANEIRO

DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO,
EM
FACE
DO
PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR
TEODORO BORGES
). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 1o VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
AGUARDA.

SESSÃO DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vista do processo para melhor compreensão da matéria, notadamente quanto a impenhorabilidade do imóvel penhorado nos autos.

Na origem, a lide advém do Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física e extratos bancários, sem eficácia de título executivo, com débito proveniente de conta corrente, no valor corrigido de R$ 320.581,42 (trezentos e vinte mil quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos).

A ação foi julgada procedente, com sentença transitada em julgado em 17/06/2020, assim a instituição financeira apresentou o Cumprimento de Sentença fundado no respectivo título executivo judicial.

Apresentados os Embargos à Monitória, o embargante agravante arguiu a impenhorabilidade do imóvel indicado a penhora, cujo pleito foi rejeitado pelo Juízo de origem. Decisão é objeto deste recurso.

Quanto à impenhorabilidade do bem de família, a Lei n. 8.009/1990, orienta que será reconhecida a impenhorabilidade do único imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar.

O artigo 1o da referida Lei n. 8.009/1990 determina que “
o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei
”.

Por sua vez, o artigo 5o da aludida Lei n. 8.009/1990 dispõe que, “
para os efeitos de impenhorabilidade de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
”.

Dessa forma, para que se reconheça a impenhorabilidade do bem de família é indispensável a demonstração de que ele se trata do único imóvel do executado, além de ser utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO - NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES ADUZIDAS - REJEITAR - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - NÃO COMPROVADO

- A decisão enfrentou todas as argumentações trazidas na impugnação ao cumprimento de sentença.

- Conforme entendimento pacificado em nossa doutrina e jurisprudência, não há ausência de fundamentação quando o magistrado expõe, mesmo que sucintamente, os motivos que formaram o seu convencimento.

- Para fins de proteção do bem de família, a teor do art. 5o da Lei 8.009/90, mister prova inequívoca de que o imóvel é único e destina-se exclusivamente à moradia da família.

- Não restando demonstrado inequivocamente que o imóvel do executado constitui bem de família, não resta demonstrada a impenhorabilidade da Lei no 8.009/90. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-Cv 1.0024.08.955694-8/005, Relator (a): Des. (a) Pedro Aleixo, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019) (destaquei)

No caso, o recorrente anota que ficou demonstrado que o imóvel localizado na Av. Curitiba n. 3474, Bairro Bom Jesus, matrícula 5.377, folha 01 do Livro n. 02 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso – MT, indicado à penhora na ação executiva, é único imóvel de sua propriedade e que serve exclusivamente para a sua moradia com a sua família, é o mesmo endereço onde foi cumprido o mandado de citação.

Sucede que o agravante não trouxe documento para confirmar a arguição de impenhorabilidade, ou seja, não demonstra ser o imóvel em questão o único de sua propriedade, apenas sustenta se tratar de bem de família.

Como registrou o Juízo de origem, não ficou minimamente demonstrado quanto à impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, houve apenas alegações do embargante de monitória, aqui agravante.

Registra-se ainda que foi determinada a especificação de provas e oportunizada a comprovação da arguida impenhorabilidade, porém o agravante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Id. 22174973 - pág. 1).

Veja-se ainda que na matrícula do imóvel em questão, não tem qualquer cláusula de impenhorabilidade que enquadre o bem na proteção da Lei n. 8009/1990 e o agravante sequer comprova que reside no imóvel com a sua família.

Posto isso,
acompanho
o voto da e. Relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, no sentido de
negar provimento ao Agravo
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024